Tribunal: TJMT
Processo: 1007780-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007780-93.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), A. RIQUETTI TRANSPORTE - ME - CNPJ: 07.267.814/0001-36 (AGRAVADO), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007780-93.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CAMPO VERDE/MT

AGRAVANTE(S):

ITAU UNIBANCO S.A

AGRAVADO(S):

A. RIQUETTI TRANSPORTE - ME

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PATRIMONIAIS E LUCROS CESSANTES
– DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELO CREDOR FIDUCIÁRIO - VEÍCULO TRANSFERIDO PARA O NOME DO BANCO JUNTO AO DETRAN/MT, MESMO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO – RELUTÂNCIA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO AO ADQUIRENTE –

MULTA DIÁRIA ARBITRADA - MANUTENÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – LIMITAÇÃO DO MONTANTE NECESSÁRIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificada a relutância do agravante ao cumprimento das obrigações que lhe cabem, não há que se falar em impossibilidade de cumprimento da obrigação.

A manutenção da multa diária arbitrada é meio de conduzir a eficácia da ordem judicial.

O valor da pena imposta não pode causar enriquecimento indevido, tampouco ser ínfimo a ponto de desestimular o cumprimento da decisão judicial.

Necessária a limitação da astreinte a fim de não se desviar de

sua finalidade e atingir patamar exorbitante, podendo causar enriquecimento ilícito da demandante.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ITAU UNIBANCO S/A
, contra a decisão proferida na
ação declaratória com pedido de tutela de urgência c/c danos morais, patrimoniais e lucros cessantes
, interposta por
A. RIQUETTI TRANSPORTE – ME
que
,
após receber o requerimento de cumprimento definitivo de sentença, determinou

“a INTIMAÇÃO da parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar cumprimento à sentença, devendo proceder à entrega do Certificado de Registro de Veículos (CRV) devidamente preenchido, com assinatura reconhecida por verdadeira, bem como dos demais documentos eventualmente necessários à efetivação da transferência pela parte exequente, diretamente ao exequente ou junto à Secretaria deste Juízo, sob pena de incorrer em multa diária por descumprimento, fixada em R$ 300,00 (trezentos reais), além da incidência de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da pretensão executória.”
(ID. 38616487).

Em suma, aduz a agravante que a obrigação de fazer imposta é impossível de ser cumprida, porquanto o banco não está na posse do veículo e seu paradeiro é desconhecido, portanto, impossível apresentar o veículo para vistoria.

Afirma, ainda, que não fora intimado pessoalmente, apenas por meio de Diário Oficial, portanto, a multa arbitrada é nula de pleno direito, consoante pacificado pela Súmula 410 do STJ.

Alternativamente, na hipótese de manutenção da multa, requer seja reduzida e alinhada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como limitada a quantidade razoável de dias-multa, jamais podendo ultrapassar o valor da condenação principal, com base na previsão contida no art. 461, § 6°, do CPC/15.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar foi parcialmente deferida tão somente para limitar os dias-multa ao montante de R$ 10.000,00(dez mil reais). – ID. 39283454.

O Juízo Singular prestou informações – ID. 45847469

A contraminuta foi apresentada pela empresa agravada, requerendo o desprovimento do recurso e a condenação do banco agravante ao pagamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça nos termos do artigo 774, inciso IV, 77 e 536 do CPC/15, bem como seja aplicada multa por litigância de má-fé, tendo em vista alterar a verdade dos fatos, não cumprir as decisões proferidas, bem como criar embaraços para cumprir determinações judiciais
- ID. 43429491.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai dos autos, versa a ação sobre a pretensão de reparação de danos materiais, na modalidade lucros cessantes, e danos morais ao argumento de que, mesmo após entabular acordo judicial firmado em autos de ação de busca e apreensão para a quitação de empréstimo no qual o bem móvel (veículo cavalo mecânico Scania - G420 6X4, 2010/2011) adquirido foi dado em garantia fiduciária, tendo o devedor fiduciante quitado integramente o débito pendente, o banco credor fiduciário não cumpriu a sua obrigação de transferir o bem para o nome da empresa tomadora do empréstimo.

Ao contrário, o banco transferiu o referido imóvel para o seu nome junto ao DETRAN/SP, impossibilitando a empresa autora obter o licenciamento do veículo que, embora estivesse em sua posse, não poderia ser usado ante a ausência do documento obrigatório, o que já perduraria há mais de 03 (três) anos.

Registra-se dos autos que, diante da notícia de descumprimento reiterado da obrigação de fazer, aliada às justificativas da parte devedora, apontando que o desconhecimento quanto ao atual paradeiro do bem estariam dificultando o cumprimento da ordem judicial, o Juízo de primeiro grau proferiu a decisão agravada que determinou a intimação da parte executada para proceder a entrega do CRV devidamente preenchido, com assinatura reconhecida por verdadeira, e de eventuais outros documentos imprescindíveis à efetivação da transferência, diretamente ao exequente ou

junto à Secretaria deste Juízo, sob pena de incorrer em multa diária por descumprimento.

Pois bem
.

No caso em tela, tal como justificado nas informações prestadas pelo juízo de primeiro grau (ID. 45847469):

“Sem a intenção de sustentar a deliberação fustigada, cumpre anotar que mesmo depois da decisão a parte executada/agravante insiste na justificativa de que a falta de apresentação do bem estaria obstando o atendimento a sentença, reiterando, também, pedido de expedição de ofício ao Detran para tal finalidade. Todavia, o despacho foi claro ao determinar a entrega dos documentos diretamente à parte credora, justamente para que ela própria se encaminhasse ao órgão competente, juntamente com o bem, caso necessária a requisição de vistoria.

Neste ponto, aliás, interessante registrar que a fixação de multa se fez necessária já que desde o deferimento da tutela de urgência por esse Juízo da 2a Câmara Cível de Direito Privado, em 07.06.2017, nos autos do agravo de instrumento no 10015683 -61.2017.811.000, o executado, apesar de intimado em diversas ocasiões, ainda não cumpriu com a obrigação de transferência de propriedade do bem.”

Assim, ainda que haja noticia da apreensão do veículo pela Polícia Rodoviária Federal em decorrência de imprudência da própria agravada por: “
a) Conduzir o veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado (230 V); A.I. : T189413867; b) Conduzir o veículo com equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN (230, X); A.I. T189414456.”
(ID. 38616487-pg.4), consta no RAI no 1001568.61.2017.811.0000, ofício encaminhado pelo Detran/SP em 04/11/19, informando que:
“o processo e o número do espelho do veículo de placa NPH 2636 foi encaminhado para o DETRAN/MT solicitando a transferência interestadual, conforme determinado.”
, deixando registrado ainda, que sem a baixa/quitação dos débitos não é possível realizar a transferência interestadual (ID. 28625978 dos autos do RAI 1001568.61.2017.811.0000).

Portanto, havendo relutância da parte agravante ao cumprimento das obrigações que lhe cabem, não há que se falar em impossibilidade de cumprimento da obrigação.

Do mesmo modo, quando à Súmula 410 do STJ, sob alegação de não ter havido a intimação pessoal do autor, verifica-se tratar de autos físicos, e diante dos parcos documentos acostados ao agravo, não há como dar guarida à alegação da parte agravante, sendo inviável a sua análise.

A parte recorrente pleiteia, ainda, a redução do valor da multa fixada em R$ 300,00, por dia, no caso de descumprimento da ordem, por entendê-la excessiva.

Sobre o tema leciona NERY que
“o valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.”
(NERY, Nelson Jr. & Rosa Maria de Andrade, in CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE, 9a edição, São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2006, p. 1184).

Salienta-se que o valor atribuído à multa diária por descumprimento de ordem judicial deve ser razoável e proporcional e, além disso, guardar correspondência com a obrigação principal. (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 802.247/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 04/04/2016).

In casu, observa-se que a multa diária foi arbitrada em R$ 300,00 (trezentos reais), valor adequado e em obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, motivo pelo qual não há falar em sua redução.

Por outro lado, não houve a limitação do término de sua incidência.

Assim, impõe-se a limitação temporal da penalidade de multa, não sendo possível que perdure no tempo indefinido ou até que a ordem judicial seja cumprida, sob pena de propiciar o enriquecimento sem causa do beneficiário.

Desse modo, a incidência da astreinte há que se limitar
ao montante de R$ 10.000,00(dez mil reais)
, devendo, ao atingir o montante, ser submetida a questão a um novo exame pelo julgador para, acaso não cumprida a ordem, seja reanalisado o caso.

Quanto à litigância de má-fé arguida pela agravada em contrarrazões, a simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não caracteriza as hipóteses dos artigos 79 e 80, ambos do CPC/15, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88.

Assim, não prospera o pedido de condenação da seguradora por litigância de má-fé, ante a inexistência de preenchimento das hipóteses legais.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg

no REsp 1.194.995/SP).
A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80, do CPC.
A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.”
(APELAÇÃO CÍVEL 1001418-54.2017.8.11.0041SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2018, publicado no DJE 06/11/2018). (g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg

no REsp 1.194.995/SP).
A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80, do CPC
. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.”
(APELAÇÃO CÍVEL 1019104-93.2016.8.11.0041, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/10/2018, publicado no DJE 30/10/2018). (g.n.).

Assim,
não há que se falar em condenação da instituição financeira por litigância de má-fé
.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para limitar as astreintes
ao montante de R$ 10.000,00(dez mil reais)
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020